Tribunal: TJBA
Processo: 8000639-28.2024.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000639-28.2024.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: VANESSA VIRGINIA JESUS SANTOS e outros (3)

Advogado(s)
:
BRUNO HALLA DANEU, LEONARDO ROCHA RODRIGUES, RAQUEL DOS SANTOS ALMEIDA, RAFAEL VAZ BRASIL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGO 155, § 4º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL, POR 14 VEZES, EM CONCURSO MATERIAL COMO O CRIME DO ARTIGO 288 DO CÓDIGO PENAL.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR INÉPCIA DA DENÚNCIA ARGUÍDA PELA APELANTE VANESSA VIRGÍNIA.
PREAMBULAR ACUSATÓRIA QUE INDIVIDUALIZA A CONDUTA DOS APELANTES, COM TODAS AS SUAS CIRCUNSTÂNCIAS, PREENCHENDO OS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA. PRECLUSÃO DE EVENTUAL DISCUSSÃO SOBRE A INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRECEDENTES DO STJ.
PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AVENTADO POR TODOS OS APELANTES
.

IMPOSSIBILIDADE
.

MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS CABALMENTE COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO COESO E HARMÔNICO ENTRE SI. DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS FIRMES E SEGURAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PARTICIPANTES DO FLAGRANTE.

DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL.
ACOLHIMENTO PARCIAL
.
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. VALORAÇÃO INIDÔNEA.
MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O ABERTO.
DESCABIMENTO
. ARTIGO 33, § 2º, “b”, DO CÓDIGO PENAL.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.
ÓBICE LEGAL
. ARTIGO 44, INCISO I DO CÓDIGO PENAL.
CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
NÃO ACOLHIMENTO.

1.
Rejeita-se a preliminar de nulidade do processo por inépcia da denúncia, suscitada pela Apelante
Vanessa Virgínia, ao argumento de que não se encontram presentes os requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal. Ao analisar a denúncia, verifica-se que a preambular acusatória individualiza a conduta dos Apelantes, com todas as suas circunstâncias, qualificação, tipificação dos crimes, rol de testemunhas, preenchendo os requisitos catalogados no artigo 41 do Código de Processo Penal, possibilitando, assim, o exercício do direito de defesa, em sua plenitude.

2. I
mprocede o pedido de absolvição, uma vez que a
materialidade e autoria delitivas encontram-se sobejamente comprovadas, respectivamente, por meio do Auto de Exibição e Apreensão (Id.
434440300
), Termos de Restituição dos aparelhos celulares às 14 vítimas
(Id. 434440300), constantes do Inquérito Policial,
pelas declarações das vítimas, em sede inquisitorial e em Juízo, corroboradas pelos depoimentos das testemunhas e confissão da
acusada Joilma Batista, relatando que os quatro se reuniram em momento anterior, quando combinaram o deslocamento até a cidade de Brumado, para cometer os furtos durante os festejos carnavalescos.

3. R
edução das penas básicas. C
onsiderando-se que o vetor judicial personalidade do agente está relacionado aos aspectos psicológicos e morais do individuo, verifica-se que não há, nos autos, elementos concretos que indiquem sua índole. Logo, não há de prosperar a avaliação negativa da personalidade dos agentes, razão pela qual procedo a redução das penas básicas dos apelantes para
03 (três) anos de reclusão (“
considerando que duas são as qualificadoras, e que nessa etapa da dosimetria uma delas pode ser empregada”)
.

4. Na segunda fase da dosimetria, reconhecida a presença da atenuante da confissão, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, em relação às acusadas
Joilma, Vanessa e Gisele,
reduzo as penas em 06 (seis) meses,
quantum
aplicado pelo Magistrado Sentenciante, para fixá-las em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.
Na sequência, presente a causa de
aumento de pena
, relativa à continuidade delitiva, “
pois, além do preenchimento dos requisitos previstos no artigo 71, do Código Penal, quais sejam, cometimento de crimes da mesma espécie, perpetrados nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, ainda se verifica unidade de desígnios na prática dos crimes (teoria objetivo-subjetiva ou mista). Considerando que foram consumados quatorze furtos, aplico o aumento de 2/3”,
fixando a pena de Joilma, Vanessa e Gisele em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e de Jonatas em 05 (cinco) anos de reclusão. Quanto ao crime previsto no artigo 288, do Código Penal, mantenho a pena em 01 (um) ano de reclusão para os apelantes, restando, desse modo, a reprimenda concretizada em
05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão para as apelantes Joilma, Vanessa e Gisele, e para o recorrente Jonatas em 06 (seis) anos de reclusão,
mantendo-se o regime semiaberto para o início de cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

5. Inviável o pedido dos apelantes, tocante à substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos, a teor do disposto no artigo 44, inciso I, do Código Penal.

6. Não
merece acolhimento o pleito de
recorrer, em liberdade, uma vez que “
não
há incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e o regime imposto na sentença condenatória, especialmente considerando que a Corte de origem determinou a expedição da guia de execução provisória”
. (RHC 127.561/GO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS PARCIALMENTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8000639-28.2024.8.05.0032
,
oriundos da Vara
Criminal da Comarca de Brumado-BA,
tendo, como Apelantes,
JOILMA BATISTA DA CONCEIÇÃO, GISELE BATISTA DA CONCEIÇÃO, JONATAS RIBEIRO DO NASCIMENTO e VANESSA VIRGÍNIA JESUS SANTOS
e, como Apelado,
o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL

aos recursos interpostos
, pelas razões e termos expostos no voto do Relator.

Salvador, .